Tribunal: TJSP
Processo: 2089217-20.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus: determinação do exame criminológico para a apreciação da progressão de regime prisional.
Inadequação: hipótese de Agravo em Execução (art. 197, LEP).
Habeas Corpus: limites objetivos de cognição.
Excesso de prazo na execução: descabimento. Regular tramitação do processo. Ausência de comprovação do descaso do aparelho jurisdicional.
Ordem não conhecida.